Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-71.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-71.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JANE DE SOUZA DANTAS DORIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA TÉCNICA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Olindina em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal (Jane
d
e Souza Dantas Doria
d
os Santos), condenando o ente público à adequação da jornada de trabalho conforme art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 (reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse) e ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à atividade complementar, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 é aplicável aos municípios para fins de adequação da jornada de trabalho dos professores; (ii) saber se a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias para atingir 33,33% de remuneração por atividade complementar viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF; (iii) saber se a ausência de prova específica pelo Município configura reconhecimento implícito do direito da autora; e (iv) saber se o ente municipal goza de isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece norma geral de valorização do magistério, de observância obrigatória por todos os entes federados, fixando a proporção de 2/3 da jornada para atividades com educandos e 1/3 para atividades extraclasse. A constitucionalidade e aplicabilidade imediata foram confirmadas pelo STF na ADI nº 4.167/DF, com efeitos modulados a partir de 27/04/2011.

4.
A condenação não viola o princípio da legalidade nem a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de criação de nova remuneração ou aumento salarial por isonomia, mas sim de compensação pecuniária pela inobservância de norma federal cogente. As leis municipais previam gratificação inferior (20% e 15%) ao percentual devido pela proporção legal (33,33%).

5.
O Município, detentor dos registros funcionais e de jornada dos servidores, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo que a própria adequação tardia da jornada (2019 e 2022) constitui reconhecimento implícito do direito vindicado.

6.
O ente municipal goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 12.373/2011, sendo indevida a condenação quando a autora litiga sob gratuidade de justiça. A isenção não se estende aos honorários advocatícios, devidos pela sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Município em custas processuais, mantida a sentença por seus demais fundamentos.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece norma geral de valorização do magistério, aplicável a todos os entes federados, determinando a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

2.
A compensação pecuniária pela inobservância da proporção legal de atividades extraclasse não viola o princípio da legalidade nem a Súmula Vinculante nº 37 do STF, constituindo aplicação da lei existente.

3.
O ente municipal goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, mas não quanto aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e X, 211; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; CPC, arts. 85, § 4º, II, 341, 373, I e II, 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, j. 27.04.2011; STF, RE 936.790/SC (Tema 958); Súmula Vinculante nº 37/STF; STJ, Tema 973; TJ-BA, Apelação nº 80005634620188050183, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000346-71.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
JANE DE SOUZA DANTAS DORIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.